Tribunal: TJES
Processo: 0032133-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032133-30.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA e outros

APELADO: NOEMI PEREIRA DE SOUZA PENHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONRA OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVAS DIGITAIS SEM ATA NOTARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE RETRATAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral decorrente de publicações ofensivas à honra de entidade religiosa, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização em R$ 3.000,00 e indeferindo o pleito de retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por deficiência de defesa técnica; (ii) caracterização de abuso do direito de expressão nas postagens; (iii) adequação do valor indenizatório e necessidade de retratação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contestação e representação processual afasta a alegação de nulidade por suposta deficiência técnica na defesa.

A ausência de ata notarial não invalida capturas de tela quando não impugnadas e corroboradas por outros elementos dos autos.

A imputação de crimes e o uso de expressões pejorativas ultrapassam os limites da crítica legítima, atingindo a honra objetiva da instituição.

O valor da indenização mostra-se proporcional diante da baixa repercussão das postagens.

A retratação pública revela-se despicienda quando o conteúdo foi removido e o dano cessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contestação apresentada e a atuação processual regular afastam alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica.

Provas digitais sem ata notarial são válidas quando não impugnadas e coerentes com o conjunto probatório.

Postagens que imputam crimes e utilizam linguagem ofensiva configuram abuso da liberdade de expressão e violam a honra objetiva.

O valor da indenização deve observar a repercussão do dano e os parâmetros da jurisprudência.

A retratação pública não se justifica no caso concreto, em que o alcance das postagens foi limitado e o conteúdo já fora excluído.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de apelacao e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
IGREJA CRIST
Ã
MARANATA
e por
NOEMI PEREIRA DE SOUZA PENHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, (evento nº 17381509), que, nos autos da “ação ordinária cível de obrigação de fazer reparação por danos morais c/c pedido de liminar de tutela de urgência antecipada” ajuizada pela primeira apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a medida liminar e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente da data do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso (11/12/2019), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação, indeferindo, contudo, o pleito de retratação pública.

Em suas razões recursais (evento nº 17381510), a
IGREJA CRIST
Ã
MARANATA
sustenta, em resumo, que:
(i)
o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é irrisório diante da gravidade das ofensas (seita, farsa, ladrões) e do porte da instituição, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 para atender ao caráter punitivo-pedagógico;
(ii)
a retratação pública é medida imprescindível para restaurar a verdade perante o público que consumiu as ofensas, não bastando a mera exclusão das postagens.

NOEMI PEREIRA DE SOUZA PENHA,
por seu turno, apelou no evento nº 17381513, aduzindo, em suma, que:
(i)
a defesa técnica anterior foi deficitária por não enfrentar o mérito, limitando-se a questões processuais;
(ii)
inexiste prova robusta do ato ilícito, uma vez que as capturas de tela (
prints
) colacionadas são provas frágeis, manipuláveis e desprovidas de ata notarial, violando o artigo 384 do CPC;
(iii)
a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação, ao não individualizar quais postagens seriam ofensivas;
(iv)
a conduta da apelante configura exercício regular do direito à liberdade de expressão e crítica, sem o dolo específico de difamar;
(v)
não restou demonstrado o nexo causal nem o efetivo prejuízo à honra objetiva da instituição religiosa.

Na instância originária,
IGREJA CRISTA MARANATA
ajuizou ação ordinária em face de
NOEMI PEREIRA DE SOUZA PENHA
, objetivando a exclusão de postagens em rede social consideradas ofensivas à sua honra objetiva, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a imposição de obrigação de fazer consistente em retratação pública.

Quanto ao recurso interposto por
NOEMI PEREIRA DE SOUZA PENHA
, de início, cumpre refutar a tese de nulidade por deficiência de defesa técnica. A recorrente sustenta que seu patrono anterior limitou-se a questões processuais, omitindo-se quanto ao mérito. Todavia, a eventual insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou com a tese jurídica eleita por seu procurador não se confunde com ausência de defesa.

Conforme se extrai dos autos, a contestação foi apresentada tempestivamente e a ré foi devidamente representada em audiência, oportunidade em que exerceu o contraditório. Assim, não cabe ao Poder Judiciário anular atos processuais válidos em razão de posterior mudança na estratégia de defesa ou por discordância quanto à técnica profissional empregada, sob pena de vulneração da segurança jurídica e da preclusão.

No que concerne ao mérito e à validade das provas digitais, a tese de insuficiência por ausência de ata notarial não merece prosperar. Embora a ata notarial seja instrumento valioso para conferir fé pública ao conteúdo digital, a sua ausência não inquina de nulidade as capturas de tela quando estas guardam harmonia com os demais elementos de convicção, especialmente diante da ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo das falas em sede de instrução, o que atrai a inteligência do artigo 389, inciso I, do Código de Processo Civil.

A conduta ilícita exsurge ao analisarmos o teor das publicações. A recorrente, extrapolando o direito de crítica religiosa, utilizou-se de expressões de manifesto cunho injurioso e difamatório, tais como: “uma seita”, “uma abominação”, “uma heresia” (fl. 53), além de imputar diretamente a prática de apropriação indébita de dízimos (fl. 47). Tais declarações, ao associarem a imagem da
IGREJA CRISTA MARANATA
a condutas tipificadas como crimes e a adjetivações pejorativas que visam desqualificar sua existência institucional, transbordam o limite do
animus criticandi
para atingir a honra objetiva da instituição, protegida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e pela Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O Código Civil, em seu artigo 187, estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim social e pela boa-fé.

Quanto à insurgência da
IGREJA CRISTA MARANATA
voltada à majoração do valor indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado às nuances do caso concreto. Para a fixação do dano moral, deve-se observar a extensão do dano, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil. Ademais, aludido
quantum
indenizatório encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – IGREJA CRISTÃ MARANATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DIREITOS DA PERSONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTAGENS DE REDE SOCIAL – FACEBOOK - ABUSO DO DIREITO – RETIRADA DA PUBLICAÇÃO – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a apelante pugna pela retirada de postagens ofensivas à honra e à imagem realizadas em rede social pelo apelado, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2 . A liberdade de expressão se limita ao respeito à honra, à imagem e ao nome, direitos fundamentais igualmente resguardados pela Constituição como direitos fundamentais. 3. As instituições religiosas são suscetíveis de críticas ou desagravos. No entanto, a justa manifestação contrária a determinada denominação religiosa ou aos seus líderes não pode ser mote para minoração dos elementos da personalidade . 5. Na hipótese, o apelado em parte de suas publicações utilizou termos torpes e desproporcionais à crítica em face da apelante, exorbitando o seu direito à liberdade de expressão e minorando a honra objetiva e imagem da instituição religiosa, o que, por consequência, acarreta no dever de retirada da postagem ofensiva, sob pena de multa diária, e a condenação a reparação por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001239-10.2021.8 .08.0069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

In casu
, verifica-se que as postagens difamatórias apresentaram baixa repercussão e alcance reduzido, evidenciado pelo diminuto número de interações nas plataformas digitais. Tal circunstância minimiza o potencial lesivo à reputação da instituição perante a coletividade, não autorizando uma condenação em patamares mais elevados.

Sob o mesmo fundamento da baixa repercussão, impõe-se a manutenção do indeferimento da retratação pública. A medida de retratação deve ser reservada a situações de grave e amplo impacto social, onde a reparação pecuniária e a cessação do ato ilícito não se mostrem suficientes. Ademais, o fato de as postagens já terem sido efetivamente excluídas reforça a ausência de pertinência e utilidade da medida, pois o gravame foi interrompido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.